Tribunal: TJMT
Processo: 0064661-44.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ

Número do Protocolo: 64661/2019
Data de Julgamento: 09-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial.
2. Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse. (STF ADI 4167, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011).
3.Aclaratórios rejeitados.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUB-SEDE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO-SINTEP/MT, contra acórdão proferido Agravo Interno.
Alega o ente municipal que "a situação constante do julgamento da ADI e a própria legislação, não guardam similitude com a situação constante dos autos, uma vez que a jornada definida para os professores municipais é de 20 horas, não que se falar na aplicação do mesmo percentual."
Assenta que alguns professores não exercem a função do magistério de forma continua em sala de aula e, assim sendo, não fazem jus às horas atividades, como os coordenadores pedagógico e diretores dentre outros e, isso não foi considerado no julgamento.
Assim, requer o acolhimentos dos Aclaratórios, para que seja reconhecido o distinguishing, que dispõe que o piso mínimo será destinado apenas aos profissionais, que cumprem 40 horas semanais, que o piso não se aplica aos servidores que exerçam função comissionadas, bem como seja observado a proporcionalidade.
As contrarrazões foram apresentadas (p.230/247).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No acórdão hostilizado, não há qualquer omissão a ensejar a modificação do v. acórdão, na verdade de forma reiterada o ente municipal, tenta se eximir de realizar o pagamento em que foi condenado.
No caso em apreço, embora alegue que o percentual não possa ser aplicado de forma indistinta, nada trouxe para justificar, concretamente, a sua pretensão.
O acórdão é claro e se mostra objetiva as razões de fato e direito ensejadores do entendimento, atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX,da Constituição Federal e 371 e 489, do Código de Processo Civil.
Além disso, foi proferido em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça e na decisão proferida na Adin 4167/STF.
Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Na hipótese em apreço, enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
Este entendimento está demonstrado com toda a clareza no julgamento do Recurso Extraordinário, cujo ementa transcrevo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. [...] 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. [...].(ARE 1157959 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17-12-2018 PUBLIC 18-12-2018).

Argui ainda, que a Lei 11.738/2008, não se aplica ao caso em apreço, pois os professores aqui cumprem apenas 20 horas e a Lei Complementar n. 220/2010, já fixou o subsídio correspondente.
A Lei Federal n. 11738/08, artigo 2º, § 2º é clara ao estabelecer quais são os profissionais do magistério público da educação básica beneficiados com a hora-atividade, confira:
"Art. 2º [...]
[...]
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

Além disso, o artigo 33, parágrafo único da Lei Complementar nº 220/2010 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, dispõe:
“Art. 33 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativoParágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME”.”

É importante aventar que os aclaratórios devem ser opostos, tão somente, como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, implicando notório desvirtuamento do seu fim qualquer outro objeto.
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu neste sentido de que "Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição". (EDeclAgReg 240081/SP, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 03/04/2000, p. 125).
Assim, não tenho dúvidas de que da leitura das razões dos aclaratórios revela tão somente o intuito de reapreciação da causa, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.
Requer ainda, o prequestionamento dos artigos 2º, 37, 40, da Constituição Federal.Contudo, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Ademais, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO. DESVIO DE FINALIDADE. OFENSA AO ART. 535, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DOS DISPOSITIVOS TIDO COMO VIOLADOS.DESNECESSIDADE.
1. Nas razões do recurso especial, a parte ora Recorrente apenas suscitou ofensa ao art. 535, do CPC/73, sob a alegação de que o Juízo não apontou expressamente os dispositivos de lei federal arguídos para justificar o pedido de reforma da sentença de 1ª instância.2. [...]
.3. Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)).

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE E EXERCÍCIO DE FISCALIZAÇÃO PELA ANS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ANS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Não há ofensa ao art. 535 do CPC, quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte.[...]IV - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1570456/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.
É com voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA